Tribunal: TJMT
Processo: 1000808-56.2022.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000808-56.2022.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento, Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X, art. 37, CF 1988)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AUREA CAROLA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 595.337.902-10 (APELANTE), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUREA CAROLA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 595.337.902-10 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), SAMELA RICIELLY RODRIGUES CASTRO - CPF: 057.726.201-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CONFRESA - CNPJ: 37.464.716/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ÁUREA CAROLA DOS SANTOS ARAÚJO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO MUNICÍPIO DE CONFRESA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPLEMENTAÇÃO SEM EFEITOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por servidora pública municipal e pelo Município de Confresa contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer o direito a diferenças decorrentes da revisão geral anual, rejeitando, contudo, os pleitos relativos às progressões funcional horizontal e vertical e ao adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a servidora faz jus às diferenças remuneratórias decorrentes das progressões funcional horizontal e vertical não implementadas com efeitos financeiros; (ii) estabelecer se é devido o pagamento retroativo do adicional de insalubridade sem laudo técnico; (iii) determinar se houve perda do objeto quanto às progressões e à revisão geral anual em razão de decisão proferida em ação coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional prevista em lei municipal constitui direito subjetivo do servidor, vinculada a critérios objetivos, não se submetendo à discricionariedade administrativa.

4.

A mera formalização das progressões por atos administrativos, desacompanhada dos correspondentes efeitos financeiros, viola o regime jurídico da carreira e o princípio da legalidade.

5.

A suspensão de progressões e correções remuneratórias por ato infralegal não pode afastar direito assegurado em lei, sendo indevida a manutenção de remuneração uniforme entre diferentes níveis e classes.

6.

A existência de ação coletiva que determinou a implementação das progressões não impede a propositura de ação individual para cobrança das diferenças pretéritas, por se tratarem de pretensões distintas.

7.

O ônus de comprovar a correta implementação das progressões e seus efeitos financeiros incumbe ao ente público, não sendo atendido no caso concreto.

8.

O adicional de insalubridade depende de comprovação por laudo técnico, sendo indevido o pagamento retroativo a período anterior à sua formalização.

9.

A revisão geral anual deve observar os parâmetros legais municipais, inexistindo comprovação de irregularidade na sentença quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido (autora) e recurso desprovido (Município).

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional prevista em lei municipal gera direito subjetivo do servidor, devendo produzir efeitos financeiros nos períodos devidos.

2.

A implementação formal de progressão sem repercussão remuneratória configura ilegalidade e autoriza o pagamento de diferenças salariais.

3.

A ação coletiva que determina obrigação de fazer não impede a ação individual para cobrança de parcelas pretéritas.

4.

O adicional de insalubridade somente é devido após a comprovação por laudo técnico, sendo incabível pagamento retroativo anterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 373, II, 487, I, 86 e 98, §3º; Lei Complementar Municipal n. 102/2015, arts. 14 e 17; Lei Complementar Municipal n. 731/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação/Remessa Necessária n. 0002162-90.2009.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 26.04.2021; STJ, PUIL 413/RS; STJ, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação Cível, um interposto por
Aurea Carola dos Santos Araújo
e o outro pelo Município de Confresa
, ambos insurgindo-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
ª
Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer, em favor da autora, o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias decorrentes da revisão geral anual não implementada oportunamente, com os respectivos reflexos, rejeitando, por outro lado, as pretensões atinentes às progressões funcional horizontal e vertical, bem como ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade.

Em suas razões recursais, a Apelante
Aurea Carola dos Santos Araújo sustenta, em síntese, que faz jus ao recebimento das diferenças de adicional de insalubridade, ao argumento de que o Município efetuava o pagamento em desconformidade com a legislação municipal, por adotar como base de cálculo as horas trabalhadas, e não o vencimento básico do cargo, conforme previsto nas normas de regência, postulando, ainda, a quitação das diferenças pretéritas decorrentes desse equívoco.

Defende que a ausência de laudo técnico não impede o reconhecimento do direito às diferenças, bem como que o pagamento pode retroagir ao início do exercício das atividades em condições insalubres, observada a prescrição quinquenal.

No tocante à progressão funcional, assevera que preencheu todos os requisitos legais para a evolução horizontal e vertical, contudo, o Município deixou de promover as respectivas progressões nos períodos devidos, circunstância que teria ocasionado prejuízos financeiros.

Aduz que a Administração concedeu apenas reajustes pontuais e tardios, sem observar corretamente os critérios legais, motivo pelo qual pleiteia o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes, inclusive com base em documentos como holerites que demonstrariam a discrepância salarial.

Com essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que sejam reconhecidos integralmente os direitos vindicados, com a condenação do Município ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade e das progressões funcionais, mantido o capítulo favorável já reconhecido.

Ausente contrarrazões.

O Município de Confresa, por sua vez, afirma em seu apelo que houve perda do objeto da demanda no que se refere à progressão funcional (elevação de classe e nível), sustentando que já realizou a progressão de todos os servidores em cumprimento a decisão judicial proferida em outro processo (autos n. 0002162-90.2009.8.11.0059), o que tornaria desnecessária a continuidade da ação.

Afiança que

a Recorrida não faria jus a determinadas progressões e reposições salariais no período inicial do vínculo, uma vez que somente adquiriu estabilidade em 2011, após o cumprimento do estágio probatório, não sendo devidas vantagens anteriores a esse marco temporal.

No que concerne à revisão geral anual (RGA), acentua que os reajustes vêm sendo implementados conforme os índices e critérios previstos em lei municipal, inexistindo diferenças a serem pagas.

Ao final, requer o provimento do recurso para

reconhecer a perda do objeto quanto à progressão funcional e à revisão geral anual, com a consequente extinção do feito nesses pontos, bem como a condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 351337868).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção no caso (id. 354009887).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1
ª
Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Denota-se dos autos que Áurea Carola dos Santos Araújo propôs a presente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer em face do Município de Confresa/MT, alegando, em síntese, que, após sua posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde e a posterior aquisição de estabilidade, a Administração Pública deixou de observar as normas legais que regem sua carreira funcional, notadamente quanto à implementação das progressões horizontal e vertical, à concessão da revisão geral anual da remuneração e ao correto pagamento do adicional de insalubridade, circunstâncias que teriam ensejado prejuízos financeiros,

Com estas razões, formulou os seguintes pedidos:

“[...] c) A compensação de qualquer verba salarial (salário e/ou horas extras) ou indenizatória, pôr ventura paga a reclamante, durante a vigência do pacto laboral, desde que devidamente comprovado nos autos pelo requerido, após, devidamente apuradas em liquidação de sentença d) Que conste da sentença multa pecuniária equivalente a um dia de salário por dia de atraso no cumprimento da decisão.

e) Em caso de ser devido imposto de renda e o recolhimento de verbas previdenciárias sobre o total apurado a Reclamante, requer, seja o Município Requerido responsabilizado a arcar com tais despesas (Art. 159 do CC);

f) a notificação do Município Requerido para que, querendo e tendo motivos para tanto, conteste os itens supra arguidos, sob pena de serem admitidos como verdadeiros, o que, por certo, ao final restará comprovado, com a consequente decretação da total procedência dos pedidos, nos termos expostos;

g) Que seja concedida e decretada à elevação de nível e consequentemente pagamento de todas as verbas atrasadas (diferenças) respeitando o período prescricional, bem como seus reflexos em todas as verbas trabalhistas (DSR, 13º, Férias e etc.);

h) Que seja concedida a Mudança de Classe e o consequente pagamento de todas as verbas inerentes (diferenças) a estas atrasadas respeitando o período prescricional, bem como seus reflexos em todas as verbas trabalhista;

i) Que seja concedida a reposição salarial de todo o período laboral apontado nesta inicial, e a consequente retroação para pagamento de todos os valores bem como seus reflexos em todas as verbas trabalhistas no valor a ser apurado em liquidação de sentença a ser apurado em liquidação de sentença;

j) Que seja determinada a aplicação imediata para que se amolde aos termos legais, bem como o pagamento da diferença do adicional de insalubridade pretéritos (até 08/2.019) apurados em favor da autora, a ser apurada em liquidação de sentença, desde quando ingressou nas atividades insalubres observadas ao quinquídio legal a ser apurado em liquidação de sentença;

k) Que conste em sentença que a retroação do pagamento deverá ser projeta (retroagida) em seu devido tempo e acumulado (Elevação de Nível, Classe, Adicional de Insalubridade e Reposição Salarial), respeitando o tempo de sua concessão a ser apurado em liquidação de sentença;

l) Que sejam pagas a diferença do adicional de insalubridade sobre o salario base nos moldes da lei no valor a ser apurado em liquidação de sentença e que estes valores sejam pagos desde que são devidos e que seja permanente e que gere seus reflexos a nos moldes da lei a ser apurado em liquidação de sentença;

m) Que sejam pagos os reflexos de todas as verbas aqui requeridas aqui tanto nas verbas contratuais (Verbas laborais) e reflexos previdenciários nos moldes da lei; [...]”. (id. 351337379).

Após regular processamento do feito, sobreveio sentença de parcial procedência, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para:

a) condenar o Município de Confresa a fazer a reposição salarial correspondente ao pagamento de diferenças salariais por revisão geral anual de remuneração não concedidas em tempo oportuno a parte autora, devendo os cálculos serem elaborados com obediência ao comando da Lei Complementar Municipal n° 731/2016;

b) pagamento de reflexos nas verbas remuneratórias que compõem os vencimentos da parte autora, a serem apurados em liquidação de sentença;

c) condenar o município requerido ao pagamento das parcelas acima descritas, de forma retroativa, devidas a partir da citação, porém limitadas ao prazo prescricional quinquenal.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). Após, deve ser observada a EC n.º 113/2021.

Findando os litigantes vencidos e vencedores, cada uma das partes responsabilizar-se-á pelos honorários de sucumbência do advogado da parte adversa, que sendo necessário serão fixados na liquidação da sentença, distribuindo-se proporcionalmente entre elas (50% para cada) as despesas e custas processuais, nos termos do artigo 86, do CPC.

Tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, porquanto concedo a gratuidade postulada, esses valores só poderão ser cobrados se houver comprovação da modificação no estado econômico no prazo de até cinco anos, contados do trânsito em julgado dessa decisão, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Sem custas processuais ao município requerido, a teor do disposto no artigo 3º da Lei do Estado de Mato Grosso 7603/2001 e da jurisprudência do E. TJMT (Apelação/Remessa Necessária 30354/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/02/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) e ainda em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT.

Por não exceder a condenação o valor de 100 (cem) salários mínimos, deixo de determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2º, do CPC.

Interposto recurso de apelação por qualquer das partes, intime-se o apelado para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, § 1º, do CPC).

Cumpridas essas determinações, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do recurso, sem necessidade de conclusão para despacho.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as anotações e comunicações de estilo. [...]”. (id. 351337861).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram apelação.

Precipuamente, passo à análise do Apelo de Aurea Carola dos Santos Araújo

A controvérsia recursal gravita, em sua essência, sobre o alegado direito da servidora à implementação das progressões funcional horizontal e vertical, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias delas decorrentes, constituindo este o ponto de maior relevância do recurso e aquele em que se impõe a reforma parcial da sentença.

O Juízo a quo julgou improcedente o pedido sob o fundamento de que o Município teria comprovado a regularização da situação funcional da Autora, ora Recorrente, mediante a juntada do Ofício n. 072/2024 do Departamento de Recursos Humanos e das portarias de ascensão funcional, concluindo inexistirem pendências quanto à evolução na carreira. Todavia, referida conclusão não se sustenta diante da análise acurada do conjunto probatório constante dos autos, especialmente quando cotejada com a disciplina normativa aplicável e com a realidade fática demonstrada.

Com efeito, a Lei Complementar Municipal n. 102/2015 estabelece, em seu artigo 14, que a progressão horizontal decorre da titulação profissional, mediante passagem de uma classe para outra dentro do mesmo cargo, observando-se o interstício mínimo de três anos.

Por sua vez, o artigo 17 da mesma norma assegura a progressão vertical por tempo de serviço, consistente na elevação de nível dentro da mesma classe, a qual deve ocorrer anualmente após o término do estágio probatório, operando-se, inclusive, de forma automática na hipótese de inércia da Administração quanto à realização da avaliação de desempenho, nos termos do § 2º do referido dispositivo.

Dessa forma, as progressões funcionais previstas na legislação municipal consubstanciam verdadeiro direito subjetivo do servidor público, não se submetendo a juízo discricionário da Administração, mas sim a critérios objetivos previamente definidos em lei. Tal entendimento, inclusive, já foi consolidado por esta Corte no julgamento dos autos n. 0002162-90.2009.8.11.0059, no qual se assentou que a vedação à aplicação das progressões funcional horizontal e vertical constitui afronta direta à legislação municipal e ao direito líquido e certo dos servidores. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL- MANDADO DE SEGURANÇA – SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CONFRESA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE - AFASTADA - DIFERENÇAS DECORRENTES DE PROGRESSÃO NA CARREIRA - LEI COMPLEMENTAR Nº 023/2005 - DEMORA INJUSTIFICÁVEL- PROVIMENTO JUDICIAL QUE DECORRE DA ATUAÇÃO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INOCORRÊNCIA DE INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL- IRRELEVÂNCIA - IRRESPONSABILIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE CONFRESA QUE NÃO PODE AFASTAR PRETENSÃO LEGÍTIMA LASTREADA EM LEI- SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Considerando que o sindicato municipal é mais abrangente que o estadual, visto que representa não só a classe dos professores, mas, sim todos os servidores municipais, afastado resta o conflito de representatividade sindical, não havendo que se falar em ilegitimidade do sindicato impetrante para propositura do presente feito.

2.
Vedar a aplicação das progressões vertical e horizontal aos servidores municipais constitui afronta a Lei Complementar 023/2005 do Município de Confresa-MT, ferindo, deste modo, direito líquido e certo daqueles
.

3. Segundo o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, a Lei 'Camata', que regulamentou o art. 169 da Constituição Federal de 1988, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de vantagem já assegurada por lei. (TJ-MT 0002162-90.2009.8.11.0059, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/05/2021). [destaquei]

No caso concreto, embora o Município tenha juntado portarias formais de ascensão funcional, a análise detida dos documentos evidencia que tais atos administrativos não produziram os correspondentes efeitos financeiros nos períodos em que deveriam ter vigorado. Em outras palavras, houve mera formalização da evolução funcional sem a efetiva repercussão remuneratória, o que, por si só, esvazia a finalidade da progressão e viola o princípio da legalidade administrativa insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal.

A demonstração mais consistente do descumprimento reiterado da obrigação legal pode ser extraída dos próprios autos coletivos n. 0002162-90.2009.8.11.0059.

O Município de Confresa editou o Decreto n. 178/2022, cujo artigo 2º suspendeu expressamente qualquer correção de tabela remuneratória e qualquer concessão de alteração de nível e classe dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, até a conclusão de estudo de viabilidade de novo plano de cargos e salários.

A consequência prática desse ato normativo foi o congelamento da remuneração dos servidores, independentemente do nível e da classe formalmente registrados, o que se revela incompatível com o regime jurídico estabelecido pela Lei Complementar n. 102/2015.

De fato, as tabelas remuneratórias previstas na legislação municipal demonstram a existência de progressividade salarial entre níveis e classes, não sendo juridicamente admissível a manutenção de remuneração uniforme para todos os enquadramentos, como se verificou na hipótese.

A propósito, cumpre anotar, que o decreto n. 178/2022 foi revogado apenas em 18 de novembro de 2024, pelo Decreto n. 206/2024, em cumprimento a ordem judicial proferida no processo coletivo, e as ascensões de nível e classe dos ACS e ACE foram formalizadas pela Portaria n. 544/2024, publicada em 30 de dezembro de 2024.

Essa cronologia explica com precisão os holerites juntados pela servidora Apelante: o de novembro de 2024 registra salário-base de R$ 2.824,00 na posição Classe A, Nível 1, ao passo que o de dezembro de 2024 — correspondente ao mês em que a regularização foi implementada — registra salário-base de R$ 5.083,20, na Classe C, Nível 9.

Outrossim, verifica-se que o próprio SISPUMCONF, ao apresentar, nos autos coletivos, em agosto de 2024, a relação de servidores com progressões implementadas de forma incorreta — período que coincide com aquele em que o Município afirmava, perante o juízo de origem, a regularidade da situação funcional de Áurea
Carola dos Santos Araújo
— incluiu expressamente a servidora entre os 215 servidores cujos cargos não possuíam a tabela remuneratória devidamente aplicada. Ora, essa circunstância evidencia que a informação veiculada no Ofício n. 072/2024 não refletia a realidade fática à época de sua emissão.

No que se refere ao adicional de insalubridade, não merece prosperar a pretensão recursal.

Com efeito, a concessão do adicional de insalubridade depende da comprovação, por meio de laudo técnico, da exposição do servidor a agentes insalubres, não sendo suficiente a mera previsão normativa contida nas Leis Complementares Municipais n. 101 e 102/2015.

Nesse sentido, é firme a orientação de que o adicional somente é devido a partir da formalização do laudo pericial, sendo incabível o pagamento retroativo a período anterior, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA DA INSALUBRIDADE POR LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO RETROATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos por servidora municipal e pelo Município de Confresa contra sentença que reconheceu o direito à progressão funcional e à reposição salarial, mas indeferiu o pedido de adicional de insalubridade para período anterior à realização de laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de pagamento de diferenças do adicional de insalubridade antes da formalização do laudo pericial; (ii) a legalidade da progressão funcional e sua correta aplicação; e (iii) a validade da revisão geral anual com base na Lei Complementar Municipal n. 731/2016.

III. Razões de decidir

3.
O adicional de insalubridade depende da formalização de laudo pericial atestando a exposição do servidor a agentes insalubres, sendo incabível o pagamento retroativo a período anterior ao laudo, conforme entendimento do STJ (PUIL 413/RS)
.

4. O Município não comprovou, nos autos, que a progressão funcional da servidora foi efetivamente implementada em razão de decisão judicial anterior, tornando inviável a reforma da sentença nesse ponto.

5. A sentença observou os parâmetros legais ao determinar a reposição salarial com base na Lei Complementar Municipal n. 731/2016, sem aplicação retroativa indevida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. O adicional de insalubridade somente é devido após a formalização do laudo pericial que comprove a exposição do servidor a agentes insalubres. 2. A progressão funcional prevista em legislação municipal deve ser implementada de acordo com os requisitos legais, cabendo ao ente público demonstrar o correto enquadramento do servidor. 3. A revisão geral anual deve observar os parâmetros fixados na legislação municipal aplicável, sem efeitos retroativos indevidos."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, X; CPC, art. 373, I; LC Municipal n. 731/2016; LC Municipal n. 101/2015; LC Municipal nº 102/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, PUIL 413/RS;

TJ/MT. N.U 1004374-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 18/06/2024. (N.U 1004677-27.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Passo, então, à análise do recurso interposto pelo Município de Confresa
.

O Recorrente defende a de perda do objeto da demanda, sob o argumento de que as progressões funcionais já teriam sido implementadas em decorrência de decisão proferida em ação coletiva, no entanto, sua tese não merece acolhida.

A sentença prolatada no mandado de segurança coletivo expressamente consignou que
a via eleita não se presta à cobrança de parcelas pretéritas
, as quais deveriam ser objeto de apuração em sede própria, administrativa ou judicial.

Cuida-se, portanto, de pretensões distintas. Enquanto a ação coletiva teve por objeto a implementação das progressões funcionais, a presente demanda individual busca a apuração e o pagamento das diferenças financeiras decorrentes da ausência de efeitos econômicos das progressões nos períodos pretéritos.

Assim, a existência de ação coletiva não constitui óbice ao ajuizamento de demanda individual, sobretudo quando se busca a satisfação de direitos patrimoniais específicos.

Também não procede a alegação de aplicação retroativa da Lei Complementar n. 731/2016. A sentença recorrida foi clara ao determinar que os cálculos observassem os parâmetros da própria legislação, não havendo qualquer imposição de efeitos retroativos indevidos, mas apenas a recomposição de valores nos termos legalmente previstos.

Por fim, não há falar em inexistência de diferenças salariais ou em regularidade plena das progressões, uma vez que, como demonstrado, o Município não comprovou a efetiva implementação dos efeitos financeiros das ascensões funcionais nos períodos devidos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Diante de todo o exposto, impõe-se dar parcial provimento ao recurso de Áurea Carola dos Santos Araújo, para reconhecer o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes das progressões horizontal e vertical que não produziram efeitos financeiros nos períodos em que deveriam ter produzido, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida; e negar provimento ao recurso interposto pelo Município de Confresa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao Apelo de
Áurea Carola dos Santos Araújo, para reconhecer o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes das progressões horizontal e vertical que não produziram efeitos financeiros nos períodos em que deveriam ter produzido, a serem apuradas em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal; e,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Confresa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026